Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu da visualização de movimentação indicativa de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca realizada.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve incidir sobre o montante da pena de multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.